Tribunal: STJ
Processo: 5001987-09.2019.8.13.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035767 - MG(2025/0334165-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
AGRAVADO
: JOANA DARC SILVA BRANDAO
ADVOGADO
: ELIZABETE MESSIAS VITORINO MARQUES - MG169256
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE
BARRAGEM EM
VIOLAÇÃO DO
DO
BRUMADINHO/MG.
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL INDIVIDUAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO E
DO NEXO CAUSAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA COM
BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.
JUROS DE MORA. TERMO
SÚMULA 98/STJ.
INICIAL.
EVENTO
DANOSO.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 54/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste violação do
do Código de Processo Civil quando
art. 1.022
o tribunal de origem se manifesta sobre todas as questões relevantes
para solução da controvérsia, ainda que de forma sucinta ou contrária
aos interesses da parte recorrente.
2. Concluindo as instâncias ordinárias, com fundamento no acervo
fático-probatório dos autos, notadamente a prova testemunhal
produzida, pela efetiva demonstração do dano moral individualmente
sofrido pela parte autora, consubstanciado nos transtornos e perigos
enfrentados em razão da alteração de sua rotina de deslocamento, a
modificação de tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Devem ser afastadas a multa e a advertência aplicadas com
fundamento no
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55126053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b5e0fbc-035b-4e3d-8f20-e92663cd95af

quando os embargos de declaração são opostos com nítido propósito
de prequestionamento, e não com intuito manifestamente protelatório,
nos termos da Súmula 98/STJ.
4. Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de
mora incidem a partir do evento danoso, conforme orientação
consolidada na Súmula 54/STJ.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
10/03/2026
16/03/2026,
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b5e0fbc-035b-4e3d-8f20-e92663cd95af

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035767 - MG(2025/0334165-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
AGRAVADO
: JOANA DARC SILVA BRANDAO
ADVOGADO
: ELIZABETE MESSIAS VITORINO MARQUES - MG169256
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE
BARRAGEM EM
VIOLAÇÃO DO
DO
BRUMADINHO/MG.
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL INDIVIDUAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO E
DO NEXO CAUSAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA COM
BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.
JUROS DE MORA. TERMO
SÚMULA 98/STJ.
INICIAL.
EVENTO
DANOSO.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 54/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste violação do
do Código de Processo Civil quando
art. 1.022
o tribunal de origem se manifesta sobre todas as questões relevantes
para solução da controvérsia, ainda que de forma sucinta ou contrária
aos interesses da parte recorrente.
2. Concluindo as instâncias ordinárias, com fundamento no acervo
fático-probatório dos autos, notadamente a prova testemunhal
produzida, pela efetiva demonstração do dano moral individualmente
sofrido pela parte autora, consubstanciado nos transtornos e perigos
enfrentados em razão da alteração de sua rotina de deslocamento, a
modificação de tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Devem ser afastadas a multa e a advertência aplicadas com
fundamento no
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54831606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 79eced60-dfe2-41e2-bb97-40ed41e51c54

quando os embargos de declaração são opostos com nítido propósito
de prequestionamento, e não com intuito manifestamente protelatório,
nos termos da Súmula 98/STJ.
4. Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de
mora incidem a partir do evento danoso, conforme orientação
consolidada na Súmula 54/STJ.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VALE S.A. (VALE) contra a decisão que
inadmitiu seu recurso especial, este fundado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 457 a 466), a VALE apontou
violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, por negativa de prestação
(1)
jurisdicional, ao argumento de que o tribunal mineiro não se manifestou sobre a
ausência de provas concretas do dano moral;
373, I, do CPC, e 186, 187 e 927 do
(2)
Código Civil, sustentando a impossibilidade de condenação fundamentada em dano
moral presumido (in re ipsa), sendo indispensável a comprovação do prejuízo individual;
1.026, § 2o, do CPC, requerendo o afastamento da multa aplicada nos embargos de
(3)
declaração, que teriam sido opostos com o intuito de prequestionamento, conforme a
e (4) 407 do Código Civil, defendendo a inaplicabilidade da
Súmula 98/STJ;
e a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento da
Súmula 54/STJ
indenização, e não do evento danoso.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de e-STJ, fl. 481.
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
inadmitiu o recurso especial, com fundamento na
(e-STJ, fls. 482 a 483).
Súmula 7/STJ
No agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 486 a 493), a VALE impugnou o
óbice sumular, reiterando que a matéria discutida é de direito, não demandando
reexame de provas.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial.

(1) Da suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA54831606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 79eced60-dfe2-41e2-bb97-40ed41e51c54

A VALE alega que o acórdão recorrido foi omisso ao não se manifestar
sobre a ausência de prova documental ou testemunhal que corroborasse o dano
alegado, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Sem razão, contudo.
O tribunal mineiro, ao julgar a apelação, consignou que:
As provas dos autos demonstram os danos suportados em razão do
rompimento da barragem operada pela VALE
impondo se,
S/A,
portanto, a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido
de indenização por danos morais (e-STJ, fls. 421 a 428).

Ao analisar os embargos de declaração, reforçou que a decisão se baseou
na teoria do risco integral e nas circunstâncias fáticas que demonstraram os
transtornos suportados pela autora, destacando que "o que se percebe, é que a
recorrente pretende promover a rediscussão da matéria tratada no acórdão" (e-STJ,
fls. 448 a 454).
Verifica-se, portanto, que a questão foi devidamente enfrentada, embora a
conclusão tenha sido contrária aos interesses da parte, o que não se confunde com
omissão ou ausência de fundamentação. O mero inconformismo com o resultado do
julgamento não é suficiente para caracterizar violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO
DA CAUSA . NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE
MÁ-FE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1 . Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa
destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a
obtenção de efeitos infringentes.
2. As apontadas omissões configuram insurgência meritória, não
aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente
dita.
3 . Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos
ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com
a fundamentação apresentada.
4. Fixação de multa por litigância no má-fé no valor de dois salários
mínimos, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC, em razão
da caraterização dos embargos declaratórios manifestamente
protelatórios .Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43759 RS
Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
2022/0225824-0,
Julgamento:
S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
15/08/2023,
Publicação: DJe 18/08/2023)

Documento eletrônico VDA54831606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 79eced60-dfe2-41e2-bb97-40ed41e51c54

O fato de a decisão não corresponder à expectativa da parte não a torna
omissa ou carente de fundamentação.

(2) Da caracterização do dano moral e da inaplicabilidade da Súmula 7/STJ
VALE sustenta que a condenação se baseou em dano moral presumido,
sem prova efetiva do prejuízo, violando os arts. 373, I, do CPC, e 186, 187 e 927 do
Código Civil. Afirma, ainda, que a análise dessa questão é de direito, afastando o óbice
da Súmula 7/STJ.
No caso concreto, não se verifica a alegada presunção do dano. As
instâncias ordinárias assentaram, com fundamento em prova testemunhal específica e
detalhada, que o dano foi efetivamente comprovado, não havendo que se falar em
responsabilização baseada em mera presunção.
Constou do julgado de primeiro grau (e-STJ, fls. 361 a 367):
A testemunha Marcela Cristina Mendes Aguiar, que não foi
contraditada, afirmou, em audiência, que ia junto com a autora para o
trabalho, que, antes do rompimento da barragem, gastavam uma
média de 30 a 40 minutos para o trabalho e, após o rompimento, com
o bloqueio da estrada principal, precisavam utilizar caminhos
alternativos e a média de tempo para o trabalho aumentou de 2 a 3
horas. Informou, ainda, que alguns dos caminhos alternativos era
inseguros e perigosos.
A testemunha Valdete Antonia dos Santos Souza, que não foi
contraditada, alegou, em audiência, que ia junto com a autora para o
trabalho, que, antes do rompimento da barragem, gastavam meia hora
para o serviço e, após o rompimento, o tempo aumentou para 2 horas
e meia a 3 horas.
(...)
Não deve ser considerado fato comum e inerente à vida em
sociedade, um aumento de 2 a 3 horas, entre ida e volta para casa,
por cerca de 3 meses, em razão do ato ilícito perpetrado pela parte ré.

Dessa forma, a condenação não se baseou em mera presunção, mas em
elementos probatórios concretos que, na avaliação dos julgadores, foram suficientes
para demonstrar o abalo moral sofrido. Rever essa conclusão para acolher a tese da
VALE de que não houve prova do dano demandaria, inevitavelmente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da
cuja redação é: "
Súmula 7/STJ,
A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial".

(3) Da multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
A VALE requer o afastamento da multa que lhe foi imposta na decisão dos
embargos de declaração, por entender que o recurso não teve caráter protelatório.
Nesse ponto, assiste-lhe razão.
Documento eletrônico VDA54831606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 79eced60-dfe2-41e2-bb97-40ed41e51c54

Os embargos foram opostos com o nítido propósito de prequestionar as
matérias que viriam a ser objeto do recurso especial, notadamente a violação a
dispositivos legais federais. Tal conduta encontra amparo na
que
Súmula 98/STJ,
dispõe: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório."
Não havendo demonstração inequívoca do intuito de procrastinar o feito,
mas sim o exercício regular do direito de recorrer para ver a matéria devidamente
prequestionada, a imposição da penalidade viola o
§ 2o, do CPC e deve ser
art. 1.026,
afastada.

(4) Do termo inicial dos juros de mora
Por fim, a VALE pleiteia que os juros de mora incidam a partir da data do
arbitramento do valor da indenização, e não do evento danoso.
A pretensão, todavia, contraria a jurisprudência pacífica desta Corte.
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir
do evento danoso, nos termos da
"
Súmula 54/STJ: Os juros moratórios fluem a partir
do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."
O fato de a indenização por dano moral ser fixada em momento posterior
não afasta a mora, que se configura com a prática do ato ilícito. Portanto, o acórdão
recorrido, ao manter a incidência dos juros desde o rompimento da barragem (
), alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, não
25/01/2019
havendo reparo a ser feito.
Nessas condições,
do agravo e
CONHEÇO
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso especial, apenas para afastar a multa aplicada com fundamento no
§ 2o, do CPC. Mantenho, no mais, o acórdão recorrido, inclusive quanto aos
art. 1.026,
ônus sucumbenciais fixados, pois a parte recorrente decaiu da maior parte de sua
pretensão recursal.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:35
Código de Controle do Documento: 79eced60-dfe2-41e2-bb97-40ed41e51c54

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.035.767 / MG
Número Registro: 2025/0334165-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243783420002 10000243783420004 50019870920198130090
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA - MG211004
AGRAVADO
: JOANA DARC SILVA BRANDAO
ADVOGADO
: ELIZABETE MESSIAS VITORINO MARQUES - MG169256
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: 42000159-7d1f-48f0-86e1-e2a3a8e6df7e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: 42000159-7d1f-48f0-86e1-e2a3a8e6df7e